Tribunal: TJSP
Processo: 1504019-89.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante ROBSON SILVA DOS SANTOS, Interessados FILIPE DE SOUZA
SILVA e RICHARD ANICKISON DOS SANTOS SOUZA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E KLAUS
MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
APELAÇÃO
CRIMINAL:
1504019-89.2018.8.26.0536/5000
0
Comarca:
SANTOS
Embargante:
ROBSON SILVA DOS SANTOS
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:

30316
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a
presença dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de
Declaração.
Vistos.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos, tempestivamente, por ROBSON SILVA DOS
SANTOS, com base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em
face do v. Acórdão de fls. 681/711, proferido por esta Colenda Câmara,
que por votação unânime deu parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas do embargante e do coacusado Filipe para 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais,
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
O embargante, às fls. 01/07,
argumenta, em síntese, que o v. Acórdão se revela omisso, contraditório
e obscuro no que se refere à manutenção da condenação pelo delito de
tráfico e a não aplicação do redutor.
Requer,
assim,
ao
final,
o
recebimento e provimento dos embargos declaratórios para corrigir tais
vícios e alterar a decisão proferida.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos
presentes embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não
apresenta qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente, observe-se que é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por
finalidade, apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou
ambiguidade, tornando claro o acórdão proferido, sem modificar na
essência a matéria já objeto de julgamento, conforme se depreende dos
artigos 382 e 619, do Código de Processo Penal. Entendimento este que
é devidamente adotado pela doutrina pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificar em
sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos de declaração,
alterar
mudar
ou
aumentar
o
julgamento. Assim não fosse, permitir-se-
ia a reforma do julgado com excesso de
poder, porque, pela decisão proferida, já
está finda a jurisdição" (Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a
ed., 2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o
parcial provimento do apelo defensivo estão expostos com clareza e
objetividade no v. acórdão, e de forma alguma revelam qualquer vício
ou ferem qualquer princípio. Tendo a referida decisão sido alicerçada
em todo o conjunto probatório trazido aos autos.
A par disso, é sabido, que os
embargos de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de
uma decisão, sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo o embargante, portanto e se
julgar conveniente, interpor o recurso ou os recursos cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
5
É clara a intenção do embargante
de rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de
declaração caráter infringente. O que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde da
contradição,
o
preenchimento
de
omissão ou explicação de parte obscura
ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir
questão
que
nele
ficou
claramente decidida, para modificá-lo
em sua essência ou substância”, bem
preleciona
o
saudoso
MIRABETE
(Código de Processo Penal Interpretado,
Atlas, 11a edição, 203, p. 1603), com
remissão à farta jurisprudência no
mesmo
sentido”
(JSTF
231/378,
180/349, 210/300, 164/274, etc.).
"os embargos declaratórios, por não
terem natureza infringente, não se
prestam para que, por meio deles, o
inconformismo do embargante obtenha o
reexame da fundamentação, que pretende juridicamente errônea do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
6
acórdão
embargado"
(Recurso
Extraordinário 141.518, relator Ministro
MOREIRA ALVES, RTJ 147/687).
Destarte,
não
se
vislumbra
qualquer vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com
vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo
motivação suficiente para fundar a
decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todas as
questões suscitadas pelas partes. 2. Não
merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a
rediscussão da tese defendida pela
embargante,
com
vistas
ao
prequestionamento de matéria objeto de
recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
7
2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172,
Relator Min. Castro Meira, 2a Turma, j.
09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou
obscuridade. nos termos do art. 535, I e
II , do CPC. 2. O presente recurso não
se presta ao rejulgamento da matéria
posta
nos
autos,
porquanto
visa,
unicamente, completar a decisão quando
presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da
CF prequestionado no recurso consta
textualmente do aresto, mercê de a Corte
inadmitir embargos de declaração para
prequestionar matéria conducente ao
recurso extraordinário. 4. Embargos de
declaração
rejeitados.”
(EDMS
9190/DF
;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA
2003/0132767-8,
DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504019-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
8
05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz
Fux, j. 10/03/2004).
Via de consequência, pelo meu
voto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar
inalterado o v. Acórdão de fls. 681/711, determinando-se seu devido
cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator